Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AUXÍLIO DE MONITOR. ESTUDO TÉCNICO REALIZADO POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E QUE ACOMPANHAM A VIDA ESCOLAR DO ALUNO. NECESSIDADE MERAMENTE DE MATRÍCULA EM CLASSE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALUNO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se sujeita à remessa necessária a sentença proferida “contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”.
2. O Estado deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, com atendimento especializado aos discentes portadores de necessidades especiais.
3. A autora não possui direito à monitor para auxílio nas atividades educacionais, porque os elementos dos autos não demonstram o mau desempenho escolar e não houve indicação de sua necessidade, segundo o estudo individual realizado pelos profissionais especialistas da escola em que está matriculada.
4. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.